Tribunal: TJSP
Processo: 2007957-86.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 90 DA CARTA PAULISTA. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE CABE APENAS À MESA DA CÂMARA MUNICIPAL.

Embargos de Declaração não conhecidos.